Tribunal: TCU
Processo: 004.819/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3045/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.819/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Vinicius Alves Ferreira (XXX.238.697-XX); Douglas Oliveira Pires (XXX.313.627-XX); Joao Pedro Costa Cruz (XXX.248.247-XX); Luis Eduardo da Silva (XXX.126.977-XX); Luis Felipe Moreth da Silva Lino (XXX.622.247-XX); Marcelo Brendon Conceicao Sizenando de Abreu (XXX.051.557-XX); Matheus Alves da Silva (XXX.724.327-XX); Renan da Silva Rocha (XXX.888.877-XX); Rodrigo Almeida da Silva (XXX.517.087-XX); Victor Souza de Oliveira (XXX.914.457-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.